Tribunal: TJDFT
Processo: 0741012-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741012-15.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FELIPE SABINO DE ABREU AGRAVADO: ANDERSON JORGE DIB DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FELIPE SABINO DE ABREU contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0703687-70.2022.8.07.0011, proposto pelo agravante em desfavor de ANDERSON JORGE DIB. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 139671202 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando a suspensão da liminar deferida na Ação de Imissão na Posse no 0702972-28.2022.8.07.0011, com a consequente manutenção do agravante na posse do imóvel localizado no Lote 04, Conjunto 1.845, Terceira Avenida, Núcleo Bandeirante/DF, CEP. 71720-025. Em suas razões recursais (ID 41864990), o agravante sustenta ser possuidor de boa-fé do citado imóvel, tendo adquirido o bem em 03/12/2021 através da alienação de ágio pelo então possuidor, PAULO HENRIQUE SANTANA ARAUJO, formalizado por meio de contrato de cessão de direitos, após o fornecimento de toda cadeia de contratos denominados de “gavetas”. Relata que o imóvel foi objeto do pedido de imissão de posse nos autos do processo no. 0702972-28.2022.8.07.0011, movido pelo agravado, que adquiriu o imóvel em hasta pública, na forma da Lei 9.514/97, ante o inadimplemento das prestações do financiamento por parte da mutuaria LAYNET CHRISTIAN PINTO RABELO perante o mutuante BANCO SANTANDER S/A. O agravante menciona que o mandado expedido na referida ação está eivado de nulidade, tendo em vista que, apesar de ser destinado à mutuária Laynet, foi entregue à sua esposa, pessoa alheia ao processo judicial de imissão na posse. Advoga que a ausência de notificação extrajudicial da mutuária e do agravante, então possuidor imediato, quanto à alienação do bem em hasta pública, fere o direito de preferência destes na aquisição do bem e obsta o cumprimento do mandado de imissão na posse, implicando em nulidade do ato de arrematação. Afirma que lhe foi suprimida a possibilidade de regularizar os “contratos de gaveta”, de tal sorte que deveria ter-lhe sido assegurada oportunidade para regularizar sua situação junto ao credor fiduciário. Alega ter investido o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em benfeitorias necessárias à conservação do imóvel, razão pela qual entende ter direito ao recebimento de indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada. Ao final, o agravante requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a liminar de imissão na posse deferida nos autos no 0702972-28.2022.8.07.0011, com a manutenção do agravante na posse do imóvel. No mérito, postula a confirmação da tutela recursal vindicada, com a consequente reforma da decisão vergastada. Preparo recolhido (IDs 41865004 e 41865001). Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 41986955, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 43241878), o agravado sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade do agravante, por não ostentar condição de legítimo proprietário na matrícula do imóvel. Ainda em preliminar, pondera que o valor da causa não foi informado na guia de custas para interposição do agravo de instrumento, de forma que o preparo deixou de ser recolhido adequadamente. No mérito, repisa que em 18/03/2022 adquiriu o imóvel em hasta pública, na forma da Lei 9.514/97, pelo valor de R$385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), ante o inadimplemento das prestações do financiamento por parte da mutuaria LAYNET CHRISTIAN PINTO RABELO perante o mutuante BANCO SANTANDER S/A. Assevera que não houve qualquer impugnação ao ato de arrematação, que foi perfectibilizado através da lavratura do auto de arrematação e registro da escritura de compra e venda. Advoga que, a despeito da concessão de liminar de imissão na posse deferida nos autos no 0702972-28.2022.8.07.0011, o agravante continua ocupando o imóvel, sem qualquer contrapartida, configurando enriquecimento sem causa. Defende a validade da notificação extrajudicial remetida ao endereço do imóvel e sopesa que os “contratos de gaveta”, em que se ampara a pretensão do agravante, não são aptos a desconstituir a arrematação legalmente formalizada. Com estes argumentos, o agravado postula o não conhecimento do recurso, ante a ilegitimidade ativa do agravante e ausência de recolhimento de preparo adequado. Alternativamente, requer o desprovimento do recurso, com condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência em no mínimo 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresenta apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Por certo, esse raciocínio também se aplica aos casos em que a parte apelante colaciona aos autos a guia de recolhimento do preparo, desacompanhada do respectivo e idôneo comprovante de pagamento. No caso dos autos, o comprovante de pagamento acostado no ID 41865001, a despeito de conter código de autenticação, aponta que o pagamento está “em processo de autenticação”, o que impossibilita a verificação da autenticidade do documento. Nesta senda, tenho que o comprovante não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, vez que a informação pode indicar intermitência no sistema de compensação bancária e estorno do valor, sem que o pagamento tenha sido processado junto à instituição financeira. Pelo exposto, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acoste aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a respectiva confirmação do pagamento. Alternativamente, deve o agravante providenciar, em igual prazo, o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023 às 15:16:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora